Tribunal: STM
Processo: 7000900-36.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000900-36.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ADRIANO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar
civil, em decorrência da ausência de condição de prosseguibilidade, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000900-36.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: ADRIANO DA SILVA, ex-Soldado Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. NÃO
ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES
MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 290 do CPM, ocorridos
em local sujeito à Administração Militar é, indubitavelmente, da Justiça Militar da União,
mesmo que, posteriormente, o agente venha a ostentar a condição de civil.
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam
com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das
Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na
disciplina militares.
3. É Inaplicável o Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse de entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física
dos membros das Forças Armadas.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica aos crimes militares em
razão da especialidade do normativo penal militar.
5. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal.
Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civil em decorrência da ausência de condição de prosseguibilidade, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 9 de junho de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, que condenou o ex-Soldado do Exército
ADRIANO DA SILVA à pena 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, a ser cumprida em
regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, recebida em 8 de março de 2021, narra a seguinte conduta delituosa (Evento 1 - 7000012-
58.2021.7.10.0010), in verbis:
"(...)
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado contra o ora denunciado, pois no dia 24
de fevereiro de 2021, quando estava de serviço de sentinela no interior do Corpo da Guarda do
3º Batalhão de Engenharia de Construção (3º BEC) fora flagrado, por volta das 16:00h, com
cannabis sativa (maconha) em um invólucro de plástico de cor azul dentro do bolso de sua
gandola (evento 01, doc 02, fl. 2).
A droga foi apreendida e enviada à Central de Flagrantes, da Delegacia Geral da Polícia Civil,
ocasião em que se constatou, em exame preliminar, efetivamente tratar-se de cannabis sativa
linneu, conforme se demonstra a seguir (evento 01, doc 11, fl. 02).
(...)
De fato, quando ouvido, o próprio denunciado afirmou que "levou um cigarro de maconha para
o serviço do dia 24 de fevereiro de 2021 no 3º Batalhão de Engenharia de Construção com
intenção de fumá-lo após o serviço". Frise que o fato narrado ainda se reveste de maior
gravidade, pois o Sd EV Adriano da Silva estava de serviço no Corpo da Guarda do 3º BEC. Por
todo o exposto e porque a conduta do ora denunciado fere profundamente os princípios
basilares das Forças Armadas, tal como a hierarquia e disciplina, incidindo no tipo penal do art.
290 do Código Penal Militar, requer o Parquet das Armas que após recebida e autuada a
presente denúncia, seja o Sd EV Adriano da Silva submetido ao processo e julgamento perante
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, prosseguindo-se nos demais trâmites do
processo, até final condenação, tudo na forma da lei (...)".
O Réu, nascido em 17 de maio de 2001, contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
Constam no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000009-06.2021.7.10.0010, dentre outros, os seguintes
documentos:
- Exame de Higidez Física e Mental (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 3);
- Ofício nº 004-APF/3ºBEC, de 24 de fevereiro de 2021, da autoridade militar do 3º Batalhão de
Engenharia de Construção ao Delegado de Polícia Civil da Cidade de Picos-PI, solicitando a
emissão de Laudo Preliminar do material arrecadado (Evento 1 - P_FLAGRANTE3 - fl. 2);
- Assentamentos do Réu (Evento 1 - P_FLAGRANTE8/P_FLAGRANTE9);
- Auto de Apreensão de Objetos Encontrados (Evento 1 - P_FLAGRANTE10 - fl. 1);
- Auto Descritivo do Local do Fato (Evento 1 - P_FLAGRANTE10 - fls. 2/3);
- Laudo de Exame Preliminar emitido pelo Instituto de Criminalística "Pedro Vital Araújo", em 24
de fevereiro de 2021 (Evento 1 - P_FLAGRANTE11);
- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - P_FLAGRANTE13/P_FLAGRANTE14);
- Relatório do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - P_FLAGRANTE15 - Fl 4 e
P_FLAGRANTE16);
- Certidões Criminais com nada consta (Evento 7);
- Decisão de homologação do Auto de Prisão em Flagrante e Concessão de Liberdade Provisória
(Evento 9);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
- Alvará de Soltura cumprido em 26 de fevereiro de 2021 e Exame de Higidez Física (Evento
13); e
- Laudo Pericial nº 079/2021 - SETEC/SR/PF/PI (Laudo de Perícia Criminal Federal Definitivo), de
16 de março de 2021, confeccionado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional de Polícia Federal no Piauí (Evento 28).
O Acusado foi devidamente citado em 20 de abril de 2021 (Evento 18 - 7000012- 58.2021.7.10.0010).
Em Sessão de 11 de maio de 2021, as testemunhas arroladas pelo MPM, o Primeiro-Tenente GABRIEL DE
SOUSA OLIVEIRA, o Subtenente ROBERTO CARLOS DE SOUZA e o Segundo-Sargento GUSTAVO LEMOS ROLIM,
foram ouvidas em Juízo (Evento 29 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 43 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Com o Ofício nº 30-AAAJ/3º BEC, de 31 de maio de 2021, o Comandante do 3º Batalhão de Engenharia de
Combate informou que o Acusado foi desincorporado das fileiras do Exército, a contar de 19 de maio de 2021,
por ter adquirido a condição de arrimo de família (Evento 58 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Em Sessão de 12 de agosto de 2021, realizada por videoconferência, o Acusado foi qualificado e interrogado
(Eventos 67, 68 e 71 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 67 e 74 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado por entender restar sobejamente
comprovada a materialidade e a autoria delitivas e inexistirem excludentes de ilicitude e de culpabilidade
(Evento 79 - 7000012- 58.2021.7.10.0010).
Por sua vez, a DPU requereu o reconhecimento da ausência de condição de prosseguibilidade, com extinção do
processo. No tocante ao mérito, pugnou pela aplicação do Princípio da Insignificância e o reconhecimento da
desnecessidade da pena. Pugnou, ainda, pela aplicação da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, pela fixação
da pena no mínimo legal, reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea e a concessão
do sursis (Evento 82 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Em Sessão de 11 de outubro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª
CJM, por unanimidade, condenou o Réu à pena 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, a ser
cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(Eventos 104, 105 e 106 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
A Sentença foi assinada e publicada em 11 de outubro de 2021, tendo sido intimado o MPM em 21 de outubro
de 2021 e a DPU em 22 de outubro de 2021 (Eventos 102, 111 e 112 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Irresignada, a DPU interpôs, em 3 de novembro de 2021, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
(Evento 113 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Certificou-se o trânsito em julgado para o MPM em 27 de outubro de 2021 (Evento 114 - 7000012-
58.2021.7.10.0010).
Em suas Razões Recursais, a Defesa pugna pela reforma da Sentença condenatória, aplicando-se o Princípio da
Insignificância, com vistas à absolvição do Réu por atipicidade da conduta, ou a aplicação do Princípio da
Bagatela Imprópria, com a dispensa da pena, em razão da irrelevância penal do fato. Requer, ainda, a
incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 por tratar-se de norma mais benéfica ao Apelante. Em caso de
manutenção da condenação, requer a aplicação da atenuante da menoridade e da confissão espontânea, com
a fixação da pena aquém do mínimo legal (Evento 1 -11-RAZAPELA).
O MPM, em Contrarrazões, requer o não provimento do Recurso interposto, com a manutenção integral da
Sentença condenatória (Evento 1 - 12-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso, rejeitando-se a preliminar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
suscitada e, no mérito, pelo não provimento do Apelo (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR: DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL

A Defensoria Pública da União argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar da União,
considerando que o Acusado não ostenta mais a condição de militar e requer a extinção da Ação Penal Militar
em decorrência de nulidade, nos termos do Art. 500, inciso I, do CPPM, pela ausência de condição de
prosseguibilidade.
A Defesa sustenta que o Réu está sendo processado e julgado pela Justiça Militar da União pelo crime de posse
de entorpecente, sem possuir mais a condição de militar, o que afasta a competência da Justiça Castrense,
posto que não há condição de prosseguibilidade exigida nas ações penais em crimes tipicamente militares.
Registro, inicialmente, que esta Corte já fixou, no julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, a tese
de que: "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas". A referida tese representa um precedente vinculativo.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU. Trata-se, na
verdade, de Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da ativa.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela
Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do
crime, é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos
crimes de deserção, de abandono de posto, etc.
Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo que jamais poderá figurar no polo passivo dessas
ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua vez, os delitos impropriamente militares podem
ser cometidos tanto por civil quanto por militar, como é o caso dos autos.
Neste contexto, o art. 290 do CPM não prevê a necessidade de o agente ser militar ou civil. O dispositivo
criminaliza, entre algumas condutas, aquele indivíduo que tem em depósito, traz consigo ou mesmo guarda
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar.
Portanto, a condição do agente não é elementar do crime. O dispositivo legal tem o seguinte teor:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Grifo nosso).
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente delito firma-se de forma absoluta,
pois o crime foi cometido em local sujeito à Administração Militar, considerando que a substância ilícita
apreendida foi encontrada no bolso do Apelante, no interior do Corpo da Guarda do 3º Batalhão de Engenharia
de Combate (3º BEC).
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito deve ser considerado como de natureza militar.
Portanto, no momento da apreensão do material ilícito, o Acusado, que ostentava a condição de militar,
encontrava-se no interior de uma Organização Militar, razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União,
precisamente ao Conselho de Justiça, em Primeira Instância, a competência para julgar o presente feito, de
acordo com o art. 9º, inciso I, do CPM, não obstante o Apelante agora ostentar a condição de civil, pelo fato de
ter sido licenciado das fileiras do Exército, o que, para o caso sob análise, em nada mudaria a condição de polo
passivo do Réu na demanda processual penal militar.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações esparsas, mas de competência
da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente, ser processado perante o Conselho de Justiça, em razão
da qualificação de militar que se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento da ação ou da omissão,
mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TIPICIDADE MATERIAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I - O crime foi cometido ao
tempo em que o Denunciado era militar da ativa, vigorando a regra do perpetuatio
jurisdicionis. A desincorporação do Acusado no transcurso da ação penal não tem o condão de
afastar a competência da Justiça Militar da União ou do Conselho Permanente de Justiça. (...) V -
Não provimento do recurso. Decisão Unânime." (Apelação nº 7000092-70.2017.7.00.0000.
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/4/2018, Data de
Publicação: 16/5/2018).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de civil, em virtude de licenciamento, mas
em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que
haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses
princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a condição de militar, em total afronta à
hierarquia e à disciplina militares, até mesmo por motivos didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito de uma Organização Militar,
razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União a competência para julgar o presente feito. Por essa
ótica, existe total condição de processamento e de prosseguimento da Ação Penal Militar.
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a importância da Teoria da Atividade,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
quanto mais na Justiça Militar, em que o momento do fato é extremamente relevante, justamente por definir a
jurisdição militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar, em seu art. 5º, dispõe:
Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o
do resultado.
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a qual reputa-se
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado. Ou seja, aplica-se a lei
penal castrense ao tempo da prática da conduta, ainda que o resultado se verifique quando já em vigor lei
penal mais grave sobre a mesma imputação penal.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de alguma
forma, se coloque em risco um bem ou um interesse vinculado à destinação constitucional das instituições
militares, ainda que o sujeito ativo do delito não ostente mais a condição de militar e esteja agora na vida civil.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FRAUDE PARA A HABILITAÇÃO DE CIVIL À
PENSÃO MILITAR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME MILITAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
UNANIMIDADE. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) verifica-se sempre que há a
subsunção do comportamento do agente - seja quem for, inclusive o civil, ainda que em tempo
de paz - aos requisitos legais previstos no art. 9º do CPM e, por evidente, ao preceito primário
incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei. 2. Não se pode comparar a JMU
às cortes marciais existentes em outros países, as quais são questionadas pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e, na Europa, pela Corte de Direitos Humanos
daquele continente, porque ligadas ao Poder Executivo ou subordinadas a Comandos Militares.
A JMU, por seu turno, em tempo de paz e em tempo de guerra, integra o Poder Judiciário e nela
atuam, mediante aprovação em concursos públicos, Juízes-Auditores e membros do Ministério
Público Militar da União e da Defensoria Pública da União sob nítido respaldo constitucional,
assegurando, em todas as fases da Ação Penal Militar (APM), o exercício da ampla defesa, com
a possibilidade de interposição de recursos em todas as instâncias, inclusive ao STF, conforme
o devido processo legal constitucional. 3. Havendo indícios suficientes de autoria e de
materialidade, bem como provas de evento que, em tese, constitua crime militar, não se cogita
na declinação da competência da JMU, notadamente ante o advento da Lei nº 13.491/17, a qual
a alargou amplamente, abrangendo, inclusive, novas hipóteses de crimes militares passíveis de
serem cometidos por civis. 4. É pacífico o entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal
Federal quanto à competência da JMU para processar e julgar crimes praticados por civil, em
tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob Administração Militar. 5. Recurso não
provido. Decisão unânime" (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000099-
28.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
8/5/2018, Data de Publicação: 30/5/2018).
Assim, por mais que o Réu ostente hoje a condição de civil, tal circunstância, por si só, não afastaria a
competência da Justiça Militar da União, pois a ordem administrativa militar foi frontalmente atingida com a
conduta criminosa do Apelante.
As condições de admissibilidade do processo penal ou os pressupostos processuais são aqueles necessários ao
início da ação penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal, e devem
estar previstos em lei.
No presente caso, o Apelante, quando ainda na condição de militar cometeu o ilícito dando total condição de
conhecimento e início da Ação Penal Militar.
Por esse ângulo, afasta-se a tese da Defesa de perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
nesta Justiça Castrense.
Não existe amparo legal para a extinção do processo em decorrência de nulidade, nos termos do Art. 500,
inciso I, do CPPM; pois a competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 290 do CPM, ocorridos
em local sujeito à Administração Militar é, indubitavelmente, da Justiça Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil, em
decorrência da ausência de condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, que condenou o ex-Soldado do Exército
ADRIANO DA SILVA à pena 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, a ser
cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões Recursais, a Defesa pugna pela reforma da Sentença condenatória, aplicando-se o Princípio da
Insignificância, com vistas à absolvição do Réu por atipicidade da conduta, ou a aplicação do Princípio da
Bagatela Imprópria, com a dispensa da pena, em razão da irrelevância penal do fato. Requer, ainda, a
incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 por tratar-se de norma mais benéfica ao Apelante. Em caso de
manutenção da condenação, requer a aplicação da atenuante da menoridade e da confissão espontânea, com
a fixação da pena aquém do mínimo legal (Evento 1 -11-RAZAPELA).
Consta nos autos, em suma, que no dia 24 de fevereiro de 2021, no interior do Corpo da Guarda do 3º Batalhão
de Engenharia de Construção (3º BEC), na cidade de Picos-PI, por volta das 16 horas, em um revista no pessoal
que estava de serviço, o Acusado foi flagrado portando no bolso um invólucro de plástico de cor azul, contendo
uma substância suspeita que, encaminhada para perícia, constatou-se tratar de "maconha".
O Apelante foi preso em flagrante, conforme consta no Auto Descritivo do Local do Fato (Evento 1 -
P_FLAGRANTE10 - fls. 2/3 - 7000009-06.2021.7.10.0010), tendo o material sido devidamente apreendido,
conforme Auto de Apreensão de Objetos Encontrados (Evento 1 - P_FLAGRANTE10 - fl. 1 - 7000009-
06.2021.7.10.0010) e remetido ao Delegado de Polícia Civil da cidade de Picos-PI, que requisitou a realização
de Exame Toxicológico de Constatação (Evento 1 - P_FLAGRANTE11 - 7000009-06.2021.7.10.0010), cujo Laudo
Preliminar assim consignou, in verbis:
"(...)
Havendo sido realizado exame preliminar através de aplicação de reagentes químicos
específicos, o Sr Perito DANIEL ALVARES VASCONCELOS do Instituto de Criminalística "Pedro
Vital Araujo", comprovou tratar-se de Cannabis Sativa Lineu, testada preliminarmente na
quantidade de 1,0 grama de massa bruta, considerada como substância entorpecente e
prejudicial à saúde.
(...)".
Em exame definitivo, nos termos do Laudo Pericial nº 079/2021 - SETEC/SR/PF/PI (Laudo de Perícia Criminal
Federal Definitivo), de 16 de março de 2021, confeccionado no Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional de Polícia Federal no Piauí (Evento 28 - LAUDPERÍ2 - 7000009-06.2021.7.10.0010), atendendo à
requisição da autoridade militar do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, feita por meio do Ofício nº 006-
APF/3º BEC, 2 de março de 2021, constatou-se o seguinte:
"(...)
I - MATERIAL

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
Para fins de perícia foi encaminhado a este Setor, um (01) um saco plástico lacrado padrão
DPTC/PI, no interior do qual havia um (01) embrulho revestido por plástico azul (Figura 1),
contendo uma (01) bituca de cigarro artesanal com material vegetal em seu interior (Figura 2),
totalizando uma massa bruta de 0,32 g (trinta e dois centigramas).
(...)
Os resultados obtidos das análises realizadas no material vegetal encaminhado a exame e
descrito na seção I deste Laudo, permitem concluir que o mesmo contém a planta Cannabis
Sativa Linneu (MACONHA), em face das suas características e da identificação do
Tetrahidrocanabinol (THC) e de outros canabinóides na sua composição.
Esta substância é de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica,
de acordo com a PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, de 12.05.1998, atualizada pela Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC n° 473/2021-ANVISA/MS, de 24/02/2021, publicada no DOU em
03/03/2021, relacionada na Lista F2 - Substâncias Psicotrópicas.
(...)"
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica e é considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia, a materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada.
No tocante à autoria, essa sequer foi questionada.
O Acusado, em seu interrogatório, confirmou que no dia dos fatos estava de serviço de sentinela no Corpo da
Guarda do 3º BEC, armado com um fuzil 7.62, mas, na hora do flagrante, estava no descanso. Admitiu a
veracidade dos termos da Denúncia. Esclareceu que passava por diversos problemas familiares, tais como o
nascimento da filha e uma crise depressiva, situações as quais o levaram ao consumo de drogas. Asseverou
nunca ter feito uso de entorpecente no quartel. Afiançou nunca ter pedido ajuda aos superiores em relação aos
seus problemas pessoais, pois tinha medo de ser licenciado e não ter como sustentar a filha, já que o Exército
era sua única fonte de renda (Evento 71 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Os depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo, foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia.
O Primeiro-Tenente GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA, condutor do Auto de Prisão em Flagrante, narrou que no dia
dos fatos estava de serviço de Oficial-de-Dia e procedeu, como de rotina do serviço, a uma revista das
instalações e do pessoal, oportunidade em que ele próprio encontrou no bolso do Acusado um invólucro azul
contendo material suspeito. Informou que havia uma suspeita de que alguns militares pudessem estar fazendo
uso de entorpecentes durante os serviços; que o Acusado se mostrou inicialmente nervoso; que o Acusado
admitiu que estava com a substância, não tendo prestado esclarecimentos dos motivos de ter levado a droga
para o quartel e que sabia que o que estava fazendo era errado. Confirmou que as demais testemunhas
arrolados pelo MPM estavam no dia do fato com ele; que a quantidade arrecadada era passível de ser
consumida; que o material recolhido foi lacrado em saco plástico e guardado em local seguro até ser
encaminhado para perícia (Evento 29 - VIDEO1 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
O Subtenente ROBERTO CARLOS DE SOUZA, narrou que no dia dos fatos foi convidado a acompanhar o
Primeiro-Tenente GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA, Oficial-de-Dia, em uma revista no Corpo da Guarda e, no local,
cada um dos Graduados presentes revistou um Soldado e, após concluir sua revista, foi chamado pelo Oficial-
de-Dia, o qual lhe mostrou um invólucro de cor azul sobre a cama, que havia sido encontrado em poder do
Acusado. Esclareceu não presenciou as indagações feitas ao Acusado e que o Oficial-de-Dia foi quem informou
que o material havia sido encontrado com o Acusado (Evento 29 - VIDEO2 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
O Segundo-Sargento GUSTAVO LEMOS ROLIM narrou que trabalha na Assessoria Jurídica do Batalhão e que, no
dia do ocorrido, estava de serviço e acompanhou o Primeiro-Tenente GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA, Oficial-de-
Dia, na revista de material e pessoal no Corpo da Guarda, pois havia suspeita de que havia militar conduzindo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
entorpecente para a Guarda. Esclareceu que, durante a revista, o Tenente surpreendeu o Acusado portando o
material suspeito, que foi colocado sobre a cama. Aduziu que após a revista foi instaurado o APF e o material
foi levado para a perícia. Asseverou que o material não foi manipulado e ficou preservado. Informou que não
ouviu o Acusado dar esclarecimentos sobre os motivos de ter levado a droga para o quartel (Evento 29 -
VIDEO3 - 7000012-58.2021.7.10.0010).
Portanto, a autoria também está evidenciada nos autos.
Quanto ao que requer a DPU, relativamente, à aplicação do Princípio da Insignificância, com a absolvição do
Apelante, na forma do Art. 439, alínea "b", do CPPM, cabe apontar que a simples presença da substância
entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, coloca em risco a saúde e a
integridade não só do usuário, mas de todos os integrantes da tropa, em face da própria natureza das
atividades militares, com o impositivo uso de armamentos e de outros petrechos com elevado poder de
destruição. Cabe lembrar que o Réu estava de serviço, no qual, segundo ele próprio, se cumpre armado de
Fuzil Automático Leve, de elevado poder de letalidade.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal incriminadora, ante a ínfima quantidade de droga encontrada.
É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a lesividade independe da quantidade
apreendida, descabendo, inclusive, a aplicação do Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao
tráfico, posse ou uso de entorpecentes.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3. Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças
Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime" (STM - Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Ou seja, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente,
o princípio da insignificância e o art. 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pelo elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da
nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal" (STF - Habeas
Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011).
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que a posse ou
o uso de drogas não se misturam com o Serviço Militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na
disciplina militares.
Com relação à aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, com a dispensa da pena, em razão da irrelevância
penal do fato, considerando tratar-se de réu primário, que as condições judiciais lhe são favoráveis, que
confessou a autoria, que não detém antecedentes criminais, que sofreu o ônus da persecução criminal nas
fases anteriores e que é civil, cabe apontar que tal pedido não encontra amparo nem por razão de política
criminal.
Ora, o Acusado praticou um delito para o qual a lei determina a imposição de pena privativa de liberdade. O
fato ensejador da conduta é grave, pois atenta contra os pilares das relações da caserna, sendo evidente que
não se reveste de um irrelevante penal, tanto que é previsto como crime, para o qual é prevista uma pena
privativa de liberdade.
Os fundamentos apresentados pela Defesa para justificar o pleito de dispensa da reprimenda penal não se
sustentam, pois os pontos destacados, na verdade, foram devidamente considerados para a fixação da pena,
pois referem-se a circunstâncias judiciais e a atenuantes. Portanto, tudo isso já foi considerado pelo Juízo a
quo.
O fato de o Réu encontrar-se inserido no meio civil não dá ensejo à sua absolvição ou ao seu não apenamento,
pois a conduta foi praticada quando o Apelante ostentava a condição de militar da ativa e mostra-se altamente
atentatória aos preceitos do serviço e das rotinas militares. Assim, a condenação e a imposição de pena não
são afetadas pela atual condição funcional ostentada pelo agente, mas do fato de ter praticado um crime de
natureza militar, cujo preceito secundário prevê a imposição de pena privativa de liberdade.
Nesse conspecto, a alegação defensiva de não ser necessária a imposição de pena pela irrelevância penal do
fato não encontra respaldo, pois o caráter preventivo da sanção abrange toda a sociedade. Na verdade, a falta

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
de resposta estatal frente à ocorrência de delitos geraria, na sociedade, a nefasta sensação de impunidade e
protecionismo.
Vale ressaltar que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração
militar já é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime e de atentar contra a manutenção dos
princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares.
Portanto, não há motivos que justificam o não apenamento do Acusado ex-Soldado ADRIANO DA SILVA, pois a
conduta perpetrada pelo agente é típica, antijurídica e culpável.
Com relação à incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no lugar do Art. 290 do CPM, que segundo a Defesa,
é norma mais benéfica ao Apelante, remansosa é a jurisprudência do STF que já a considerou inaplicável aos
crimes militares. Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito
da Justiça Militar se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
"EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense.
Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem
como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº
103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma
ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 856183 AgR, Relator(a): DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG
21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015); e
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período
anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar
determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4.
Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio
militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da
regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão
contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à
situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo
advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de
ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o
pedido." (STF - Habeas Corpus n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE,
julgado em 24/6/2008).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, in casu, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se
aplicaria a legislação comum ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 22:02:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2191f5a9c1
signatário se inexistisse lei específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso
concreto, até porque o CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área
sujeita à Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal Brasileira. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor
da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não é o caso de se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado,
pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar, nos espaços jurisdicionados à Administração Militar.
Quanto ao pedido da Defensoria Pública da União para que, subsidiariamente, em caso de condenação, seja
aplicada uma pena aquém da mínima cominada ao tipo penal, considerando as atenuantes da menoridade e
da confissão espontânea, cumpre ressaltar que a possibilidade de atenuação da pena pela confissão exige que
a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu no caso em apreço. Portanto,
inaplicável tal circunstância atenuante.
Contudo, se isso não bastasse, de uma simples leitura do Código Penal Militar verifica-se que há disposição
legal expressa determinando que, na primeira fase de cálculo da pena ou, em sendo aplicadas agravantes ou
atenuantes, essa quantidade deve ser fixada dentro dos limites legais.
Assim, não procede o pedido para a redução da pena para aquém do seu mínimo legal, conforme estabelece o
art. 73 do CPM. Tal entendimento da Justiça Militar é corroborado pelo Enunciado n° 231 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que apresenta o seguinte teor: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir
à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Desse modo, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não sendo o caso de se abarcar as teses
trazidas pela Defesa, deve ser mantida a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter
a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.